Tribunal: TJBA
Processo: 8005138-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005138-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, II, DO CPC.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. OBSERVÂNCIA AO ART. 523 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, § 11, do CPC, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO RECURSAL.

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE, DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês devem compor a remuneração das cadernetas de poupança que deixaram de receber a aplicação correta dos índices de correção monetária, incidindo mensalmente sobre as diferenças devidas até a data do efetivo pagamento. 5. Cabível a fixação de verba honorária referente à fase de cumprimento de sentença, em atendimento ao posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A multa do art. 523, § 1º, do CPC é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de quinze dias (sic).

Nos termos do art. 85, § 2º, § 11, do CPC, em razão da atuação recursal, majoro os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da condenação.”

DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STJ.

Tema 887: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP, que originaram os Temas 887 e 890, respectivamente, firmou teses no sentido de que não é possível a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa (sic).

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, ENQUADRA-SE O ACÓRDÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STJ.
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE,
ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE,
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº

8005138-59.2021.805.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE
,
e, como
AGRAVADO,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE, ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE,
pelas razões constantes do voto condutor.